Tribunal: TJDFT
Processo: 0701262-06.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INTENÇÃO DO CÔNJUGE DE OCULTAR PATRIMÔNIO DO CASAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. PENHORA DE VEÍCULO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu a inclusão da agravante no polo passivo da demanda e determinou a expedição de mandado de avaliação de veículo de propriedade da empresa individual desta. Alega a agravante que o bem penhorado não integra o patrimônio comum do casal e que a dívida assumida pelo cônjuge não reverteu em proveito da comunhão conjugal.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 29431217). Efeito suspensivo negado (ID 30451569). Contrarrazões apresentadas (ID 30500727).
3. Conforme preceitua o art. 28 do CDC, é possível a desconsideração da personalidade jurídica sempre que houver estado de insolvência e que a personalidade representar obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, o que se verifica no presente caso.
4. Os documentos apresentados (ID 30500727 - Pág. 3) demonstram que a agravante foi a efetiva responsável pelo atendimento do exequente na ocasião da celebração do contrato, o que comprova sua atuação em nome da empresa. Conforme extraído da decisão agravada, “tem-se, assim, de modo inequívoco, que a Sra. Adalgisa tinha de fato participação nos negócios da empresa executada. A ausência de esclarecimento e de prova da forma como se deu a sua atuação e o proveito econômico da atividade desenvolvida pela empresa executada confirma que não havia separação dos patrimônios da pessoa jurídica, do seu representante legal e da Sra. Adalgisa, então cônjuge do sócio único da empresa executada, casados sob o regime de comunhão parcial de bens”.
5. Não há efetiva separação entre o patrimônio dos cônjuges e da empresa executada, o que fundamenta a inclusão da agravante no polo passivo da execução. Além disso, em razão da responsabilidade ilimitada, não há distinção entre os bens da agravante e os bens integrantes da empresa individual por esta titularizada. Dessa forma, não há que se falar em desconsideração da personalidade jurídica. Direcionada a execução à empresária individual em razão da confusão patrimonial em relação a seu cônjuge e a sociedade empresária em que este figurava como sócio, a penhora de bens em nome da empresa individual da agravante mostra-se legítima.
6. Por fim, a agravante não demonstrou a cadeia de sucessão dos bens adquiridos antes do casamento, limitando-se a alegar a incomunicabilidade, em ofensa ao disposto no art. 373, inciso II, do CPC. Demonstrada a confusão do patrimônio dos cônjuges e da empresa executada, mostra-se adequada a decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica e o prosseguimento da penhora do veículo.
6. Agravo de instrumento CONHECIDO e IMPROVIDO. Decisão mantida.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.